Tribunal: TJMT
Processo: 1026580-67.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026580-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 995.527.011-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – LIDE EM FASE INAUGURAL – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO BEM – INADMISSIBILIDADE NESTE MOMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio da circulação do veículo pelo Sistema RENAJUD é medida extrema e somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os outros meios cabíveis para a localização do bem objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar tal medida apenas para atender questões de interesse particular.

No caso em análise, pelo que se verifica nos autos, restou evidenciado que a empresa agravante não esgotou todos os meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda se encontra em sua fase inaugural, tendo recém sido deferida a liminar de busca e apreensão, não havendo, ainda, a tentativa de localização do bem pelos regulares meios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOTORANTIM S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de nº 1026580-67.2023.8.11.0041, movida em face de JACIR RODRIGUES DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de anotação da restrição de circulação do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão (veículo marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2.0 16V, ano de fabricação 2012, cor PRATA, placa OBM3C58, chassi WV1DB42H9CA078724) mediante o Sistema RENAJUD.

Em breve síntese, a empresa agravante sustenta que a restrição do veículo deve ser total, de modo a impedir a emissão de novo licenciamento, bem como, autorizar o recolhimento do bem por autoridade competente, se constatada a referida restrição durante atividade policial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, inserindo, imediatamente, através do Sistema RENAJUD, a anotação de restrição à circulação no prontuário do veículo objeto da ação originária.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 197706164).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197977765).

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais (ID 202988181).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que o Sistema RENAJUD é uma ferramenta que liga o Poder Judiciário e o Denatran, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de inclusão e retirada de restrição de transferência, licenciamento e circulação no RENAVAM dos veículos automotores.

Quanto à possibilidade de restrição judicial de circulação dos veículos, via RENAJUD, o art. 3º, §9º, do Dec. Lei n. 911/69 é claro ao dispor o quanto segue:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§9º - Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.”

É cediço que o bloqueio da circulação do veículo pelo RENAJUD é medida extrema e somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os meios cabíveis para a localização do bem, objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar a medida apenas para atender questões de interesse particular.

No caso em análise, pelo que se verifica nos autos, restou evidenciado que a empresa agravante não esgotou todos os meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda encontra-se em sua fase inaugural, tendo recém sido deferida a liminar de busca e apreensão, não havendo, ainda, a tentativa de localização do bem pelos regulares meios.

Portanto, tenho que o d. Magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, uma vez que ainda está disponível ao recorrente inúmeras outras formas de diligências para se buscar a localização e apreensão do veículo em questão, antes de ser deferida a anotação da restrição de circulação por meio do Sistema RENAJUD.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM
– ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD em situações excepcionais, especialmente quando já realizadas e frustradas diversas diligências judiciais para localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária.
” (TJMT, RAI n. 132.127/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.04.2014) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DEFERIMENTO SOMENTE DA INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA RENAJUD.
PEDIDO DE INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (TOTAL) POSSIBILIDADE E CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA O ALCANCE DA EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO PROVIMENTO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS, RAI n. 70064213192, 13ª Câm. Cív., Rela. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 15.04.2015) (grifo nosso)

“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. ADMISSIBILIDADE.
Considerando que há notícia nos autos de que o oficial de justiça não conseguiu cumprir a liminar de reintegração de posse (fls. 24,41 e 69 dos autos principais), afigura-se necessária a pretensão de bloqueio do bem pelo sistema RENAJUD para restrição de circulação e transferência
...”. (TJSP, RAI n. 20823421520158260000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Gilberto Leme, j. 01.06.2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024